Tribunal: STF
Processo: AI 811563
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.  FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  
  




1.                     Somente se justifica o sobrestamento do Recurso Extraordinário nos casos em que houver a possibilidade de discussão do mérito. Precedentes. 




2.                        Inviável o Recurso Extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 279. 




3.                       O Recurso Extraordinário é incabível quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorrer de forma reflexa, a depender da prévia análise da legislação infraconstitucional. 




4.                      Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. 




5.                      Agravo regimental improvido.